Tribunal: TCU
Processo: 029.101/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Kenia Samara Farias Quirino contra o Acórdão 1887/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Kenia Samara Farias Quirino contra o Acórdão 1887/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. corrigir de ofício o item 9.3 do Acórdão 1887/2022-TCU-Segunda Câmara , para que, onde se lê: 9.3. [...] condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, [...] passe-se a ler: 9.3. [...] condenando-os, solidariamente , ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) , [...] 9.2. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Kênia Samara Farias Quirino contra o Acórdão 1887/2022-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, dar-lhe provimento, para excluir a recorrente da relação processual, afastando-se, assim, as condenações que lhe foram impostas pelo Acórdão recorrido; 9.3. excluir, de ofício, Sérgio Roberto Martins de Carvalho Santiago da relação processual, afastando-se, assim, as condenações que lhe foram impostas pelo Acórdão 1887/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. modificar, de ofício, o Acórdão 1887/2022-TCU-Segunda Câmara , a fim de afastar a condenação em débito de Boanerges Felix da Silva, alterar o fundamento legal da irregularidade das suas contas para o art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, e alterar o fundamento legal da multa que lhe foi aplicada para o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, reduzindo o valor para R$ 20.000,00; 9.5. dar ciência desta deliberação à Finep, à recorrente e aos demais responsáveis e interessados.